Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-87.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A desproporção entre o valor e a natureza do bem, somados à transação realizada sem as cautelas habituais do homem médio, fazem presumir que a res foi obtida por meio criminoso.
2. Recurso conhecido e não provido.